Tribunal: TCU
Processo: 001.175/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3550/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.175/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex da Silva Rocha (CPF XXX.113.417-XX); Ananias Porto Filho (CPF XXX.421.097-XX); Cecília Cruz de Almeida (CPF XXX.769.277-XX); Elderson Andrews Parnaíba Macedo (CPF XXX.753.057-XX); Emanoelly Pires Franco (CPF XXX.036.911-XX); Érika Chaul Ferreira (CPF XXX.598.251-XX); Erivalda Ferreira Graciano (CPF XXX.913.383-XX); Lidiane Dias Reis (CPF XXX.658.877-XX); Solange Maria Rocha Oliveira (CPF XXX.003.367-XX) e Valdilene Pinto dos Santos (CPF XXX.348.867-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.